Tribunal: TJBA
Processo: 0041966-28.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041966-28.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO LELIS TAVARES e outros

Advogado(s)
:
ISADORA ROSA DA SILVA MARTINS TEIXEIRA, RICARDO JOSE MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTO INEXISTENTE. ERRO DE FATO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato, ajuizada no ano de 2000. A decisão de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a lide, fundamentando-se expressamente na existência de uma "planilha atualizada de débito" que teria sido juntada pelo Banco réu na petição de ID 501037601 (PJE 1g). Os recorrentes alegam que tal planilha jamais foi anexada aos autos e que a sentença padece de erro de fato e nulidade por falta de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ter se fundamentado em premissa fática equivocada, qual seja, a existência de um documento (planilha de débito) que, embora mencionado na petição da parte ré, não consta efetivamente dos autos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos eletrônicos confirma que a petição de ID 501037601 (PJE 1g), apresentada pela instituição financeira, menciona a juntada de planilha de débito, mas o referido documento não foi anexado ao sistema
PJe
naquele evento ou em qualquer outro anterior à sentença.

4. A sentença que utiliza como razão de decidir a análise de um documento inexistente incorre em erro de fato verificável nos autos, viciando a formação do convencimento judicial e a validade do ato decisório.

5. O julgamento antecipado da lide, com dispensa da prova pericial sob o argumento de que a planilha (inexistente) seria suficiente para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal.

6. Impossibilidade de aplicação da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), ante a necessidade de reabertura da instrução processual para a correta exibição de documentos e eventual realização de perícia contábil, caso reputada como necessária pelo Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. É nula a sentença fundamentada em documento que, embora mencionado em petição da parte, não foi efetivamente juntado aos autos, configurando erro de fato e violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 2. A utilização de premissa fática inexistente para indeferir a produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0041966-28.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ROGÉRIO LELIS TAVARES e TANIA EBERT TAVARES
e, como parte apelada,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
declarar nula

a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____ de _______________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça